Tribunal: TJDFT
Processo: 0018397-60.2013.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ. APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO. CONFISSÃO DO FATO DELITUOSO NA FASE INQUISITORIAL. RÉ CONTAVA COM 21 ANOS NA DATA DO FATO. NEGADO. PENA MANTIDA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Abandono de incapaz. A ré confessou os fatos, logo, tem direito a uma atenuante, ainda que parcial.
2. A recorrente, na data do primeiro delito, era menor. Mas, no decorrer dos seus delitos continuados, alcançou a maioridade. Ela não se beneficia da atenuante previsa no artigo 65, I, do Código Penal, eis que este é considerado uma unidade jurídica.
3. A reprimenda, sob qualquer aspecto jurídico, deve ser mantida, conforme o Enunciado no 231, do Superior Tribunal de Justiça, pois, não pode ser fixada aquém ou além dos limites previstos em normas penais, tudo em atenção ao princípio da reserva legal.
4. Dado parcial provimento ao recurso.